Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703292-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VITOR AFONSO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPRA E VENDA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O crime de falsidade ideológica é multinuclear, ou seja, para que seja configurado o delito devem ser realizadas uma das ações descritas no tipo penal, que traz três principais condutas: omitir, inserir ou fazer inserir. Para que se possa tipificar a infração penal, é preciso que a ação (ou omissão) do agente possua a finalidade obter vantagem para si ou para outrem, alterando de alguma forma a verdade dos fatos. 2. No caso, é notório o cometimento do crime de falsidade ideológica de ambos os réus, pois o primeiro comprou o TCC e o apresentou como se fosse de sua autoria (alterando a verdade dos fatos para obter o diploma de bacharel em Direito) e o outro em coautoria, elaborou a Monografia e inseriu os dados pessoais de terceiro (modificando a verdade sobre fato juridicamente relevante), recebendo para tanto a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). 3. Não há que se falar em atipicidade das condutas em razão dessas se enquadrarem perfeitamente no tipo penal disposto no art. 299 do CP, nem tampouco em participação de menor importância por parte do segundo réu, tendo em vista que este também praticou o núcleo do tipo penal de crime contra a fé pública, em coautoria, ao agirem em fraude contra a instituição educacional. 4. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de falsidade ideológica imputado aos réus, mantem-se a condenação penal nos exatos termos da sentença, desprovendo todos os pleitos de absolvição. 5. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. Penas redimensionadas. 6. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), diante da reincidência do réu, cabe a aplicação do regime inicial semiaberto, e não o aberto, de acordo com o art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal. Ademais, nos termos do enunciado de Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 299 do Código Penal, asseverando que a sua conduta seria atípica; b) artigo 33, §2o, alínea ‘c”, do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, sob o argumento de que a despeito de ser reincidente, todas as outras circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 299 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca da atipicidade da conduta, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 33, §2o, alínea ‘c”, do Código Penal. Isso porque o STJ já assentou que “considerada a pena fixada, inferior a 4 anos de reclusão, mas, de outro lado, tendo em vista a reincidência do paciente, é correta a aplicação do regime prisional inicialmente semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e o disposto no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte” (AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Logo, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028